Tribunal: TJSP
Processo: 1002574-64.2017.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982321
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002574-64.2017.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante SEVERINO
ATANASIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MILTON MATHEUS
CARDOSO (POR CURADOR), LUIZ RICCI (POR CURADOR), JACIRA DOS
SANTOS FERREIRA (POR CURADOR), VALTER CARUZO (POR CURADOR),
BENEDICTO ISRAEL DA SILVA (POR CURADOR) e ANTONIETA CAPOVILLA
RICCI (POR CURADOR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002574-64.2017.8.26.0266 -Voto no 10.474
2
Apelação Cível no 1002574-64.2017.8.26.0266
Apelante: SEVERINO ATANASIO DOS SANTOS
Apelados: MILTON MATHEUS CARDOSO, LUIZ RICCI, JACIRA DOS SANTOS
FERREIRA, VALTER CARUZO, BENEDICTO ISRAEL DA SILVA e ANTONIETA
CAPOVILLA RICCI
Comarca:Itanhaém
Juiz 1o Grau: Rafael Vieira Patara
Voto no 10.474
APELAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – Ação
julgada improcedente – Alegação de posse do imóvel
por período superior a 20 anos – Provas documentais
que indicam posse há somente 5 anos – Prova
testemunhal não requerida – Ônus do art. 373, inciso I,
do CPC, não cumprido – Improcedência mantida –
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta em face de sentença, às fls.
145/148, que julgou improcedente a ação de usucapião extraordinária,
condenando os autores ao pagamento das custas, despesas processuais,
sem condenação em honorários advocatícios diante da ausência de
defesa dos réus, observada a gratuidade.
Irresignado, recorre o autor, sustentando que detém a posse
mansa, justa e pacífica há mais de vinte anos; não houve contestação
pelos réus e a oitiva de testemunhas poderia comprovar o período
aquisitivo (fls. 150/156).
Contrarrazões às fls. 308/309.
É o relatório.
Em que pesem as razões recursais, o apelo não comporta
provimento.
Trata-se de ação de usucapião extraordinária proposta pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002574-64.2017.8.26.0266 -Voto no 10.474
3
autor em busca da declaração de domínio de imóvel localizado na Rua
Milton Martins Poteina, no 875, Jardim Jamaica, Itanhaém-SP, alegando
que reside no imóvel, com posse mansa e pacífica, há mais de vinte anos.
A r. sentença julgou improcedente o feito sob o fundamento
de que nenhuma prova acerca da posse, anterior ao ano de 2015, foi
juntada aos autos, razão pela qual não restou comprovado o período
aquisitivo de 20 anos.
O autor sustenta que a posse poderia ser comprovada
mediante a oitiva de testemunhas, contudo referida prova não foi
requerida na petição inicial, tampouco após a apresentação de
contestação por negativa geral, a fls. 143/144.
Assim, tratando-se de usucapião extraordinária, nos termos do
art. 1.2381 do Código Civil, cabia ao autor a comprovação da posse
exercida ao longo de, pelo menos, 15 anos, ônus do qual não se
desincumbiu.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião extraordinária. Sentença de
improcedência, sob fundamento de que os autores não
comprovaram fato constitutivo de seu direito (Art. 373, I,
CPC). Inconformismo. Cerceamento de defesa. Não
configuração. Cabe aos advogados constituídos pelas
partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada.
Exegese do artigo 455 do NCPC. Não comparecimento das
testemunhas na audiência de instrução que decorreu de
desídia
da
própria
parte.
Preclusão
temporal
bem
reconhecida. Impossibilidade de designação de nova
audiência, sob pena de malferição aos princípios da
segurança jurídica e da paridade de tratamento entre as
partes. Aplicabilidade do art. 7o, do CPC. Mérito. Ausência
de comprovação dos requisitos do art. 1238 do Código Civil.
Para a caracterização da usucapião extraordinária, exige-
se a posse mansa, pacífica e ininterrupta, por quinze anos.
Posse dos autores que teve início em 2014 e foi interrompida
1 Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um
imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao
juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro
de Imóveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002574-64.2017.8.26.0266 -Voto no 10.474
4
desde então com a ação reivindicatória proposta pela
titular dominial. Exegese do art. 1.244 do Código Civil.
Possibilidade
de
acessio
possessionis,
ademais,
que
depende de continuidade, homogeneidade e vínculo
jurídico, também não demonstrados no caso concreto.
Improcedência
mantida.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1018246-79.2014.8.26.0602; Relator (a): Rodolfo Pellizari;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Comarca:
Sorocaba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2020)
Assim, não comprovada a alegada posse do bem por período
igual ou superior a 15 anos, era mesmo de rigor a improcedência da ação.
Daí por que, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator